Tribunal: STF
Processo: RE 626487
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. EX-COMBATENTE. Art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Redação original. Teto remuneratório. Análise de normas infraconstitucionais: Decreto n. 2.172/1997 e Lei n. 4.297/1963. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.